Tribunal: STF
Processo: RE 1342062
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Supostas ilicitudes, tanto pela ausência de manifestação, por parte do Governador do Estado, relativamente ao recurso hierárquico interposto em seu favor, como pela sua não reintegração à corporação militar, mesmo depois de absolvido por negativa de autoria do fato ilícito. Feito anulado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.860.560/SP), para admitir a intervenção da Fazenda Pública (assistente litisconsorcial). (1) DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO: Rejeição. Competência jurisdicional castrense afirmada pela Carta Republicana (art. 125, $49. apenas quanto à sanção criminal acessória de perda da graduação do militar, e não em relação a implicações administrativas. (2) QUANTO 10 MÉRITO DO MANDAMUS': (2.1) DA AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO QUANTO AO RECURSO HIERÁRQUICO: Chefe do Executivo que, em suas informações, aponta fer apreciado a insurgência, em janeiro de 2019, conservando a negativa de conhecimento anteriormente haurida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, quanto ao pedido de reconsideração, Pedido superado. (2.2) DA REPERCUSSÃO DA SENTENÇA PENAL IRRECORRÍVEL EM RELAÇÃO A DECISÃO ADMINISTRATIVA MILITAR: Decisão administrativa de expulsão não pode subsistir ante o fundamento da absolvição do impetrante, por negativa de autoria, perante o juízo criminal competente (Tribunal do Júri, cujos vereditos são soberanos art. 5, XXXVIII, 'e', CR/88). Coisa julgada penal material que deve ser observada pelas instâncias extrapenais, inclusive a administrativa castrense (art. 138, $ 3', CE/SP; art. 83 e 84, LCE 893/01). Violação a direito liquido e certo reconhecida por ora, corrigida, mediante ordem de reintegração do impetrante aos Quadros da Polícia Militar, com o restabelecimento de todos os seus direitos funcionais e patrimoniais) desde a data do afastamento. Doutrina. SEGURANÇA CONCEDIDA, uma vez rejeitada a preliminar suscitada pela Fazenda Pública Estadual.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 125, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente